Tribunal: TJSP
Processo: 1003969-72.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003969-72.2018.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA MIRASSOL II-SPE LTDA, são
embargados MARIA RITA DE CASSIA SABATIN (JUSTIÇA GRATUITA) e
DONIZETE JESUS GUIMARAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003969-72.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 42.828
2
Voto no: 42.828
Embargos de Declaração no: 1003969-72.2018.8.26.0358/50000
Comarca: Mirassol 1a Vara
1a Instância: Processo no: 1003969-72.2018.8.26.0358
Embgte.: Empreendimentos Imobiliários Damha Mirassol II Spe Ltda.
Embgdos.: Maria Rita de Cassia Sabatin e Outro
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios do artigo
1.022 CPC inexistentes - Controvérsia recursal que foi
devidamente enfrentada no julgado - Manifesto propósito
infringente que não se justifica - Embargos rejeitados.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 365/374. Sustenta a embargante o cabimento dos presentes
embargos, diante da existência de contradição com o que dispõe a Súmula 1
deste E. TJSP. Argumenta que referido enunciado não faz qualquer distinção
quanto à natureza do bem, de modo que devida a taxa de ocupação, ainda que
se trate de lote sem construção.
Pelo exposto, aguarda o acolhimento dos presentes
embargos, a fim de que seja sanada a contradição e para prequestionamento
da matéria.
É o breve relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003969-72.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 42.828
3
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram
em qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha a ser
sanada pela via eleita, uma vez que os temas objeto da insurgência recursal
foram devidamente enfrentados pelo v. Acórdão, havendo explicação clara e
fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
A pretensão em tela tem caráter infringente, não
permitindo apreciação em sede de embargos de declaração, que só tem
trânsito para declarar a omissão e solucionar a contradição que impedem a
compreensão do decidido em afronta à cláusula sobre direito constitucional
que impõe a amplitude da defesa. A maior elasticidade que lhe reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade da sentença, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito único de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório.
Este E. Tribunal no julgamento dos embargos de
declaração no 52.840.5-9 em que foi Relator o Desembargador Soares Lima,
decidiu que “não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se elabora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação,
porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova” (RJTJESP 92/328).
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal
com a solução do litígio, não há obscuridade, omissão ou contradição a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003969-72.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 42.828
4
sanada nem necessidade de correção de qualquer erro material, nos termos do
artigo 1.022 do código de processo civil. Os embargos de declaração não se
prestam a instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já
decidida e fundamentada, nada havendo nenhuma razão para alteração para a
integração do julgado.
Se entende a postulante que houve aplicação errônea das
regras de direito, de maneira que pretendendo a revisão do entendimento que
não o beneficia, deve fazê-lo pela via própria, pois o efeito infringente é
excepcional e apenas autorizado quando a necessidade de modificação
resulta, justamente, da ocorrência de um dos vícios de julgamento
especificados no artigo 1.022 do CPC, e não para simplesmente modificar o
julgado e entendimento nele acolhido.
Nesse sentido e direção:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER
VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM
O DISPOSTO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. 1. A
atribuição de efeitos infringentes, em embargos de declaração, somente é
admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a
ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2.
De toda a argumentação deduzida pela parte embargante, apenas se
verifica irresignação com o disposto no aresto que negou provimento ao
agravo interno, não sendo o caso de interpor embargos de declaração. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp
1472434/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2a Turma, julgado em
08/06/2017, DJe 14/06/2017).
Ainda, não se justifica a utilização dos Embargos com o
propósito restrito de que haja menção expressa a dispositivos legais para
efeito de prequestionamento.
Veja-se a respeito a lição de Cássio Scarpinella Bueno:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e
de recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003969-72.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 42.828
5
aplicação (ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica fundada no
direito constitucional federal ou nas normas de direito positivo federais
ao caso concreto. É o que a prática forense consagrou com os nomes de
“questão constitucional” ou “questão federal” assim entendida a
“questão federal infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e outra, do
recurso extraordinário e do recurso especial, respectivamente.” (Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, Saraiva, São Paulo,
2008, p. 241).
Se a matéria foi discutida, com seu enfrentamento, ainda
que com entendimento contrário aos interesses de uma parte, resta
plenamente caracterizado o prequestionamento, não estando o julgador
obrigado a refutar um a um os artigos e textos legais invocados pelas partes,
quando encontrou em sua fundamentação aqueles necessários a lhe dar
sustentação.
Na lição do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A contradição que autoriza os Embargos de
Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP,
rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Especificamente, o acórdão embargado justificou de
forma expressa e fundamentada porque era indevido o arbitramento de taxa
de ocupação:
“Deve-se levar em conta que se trata de negócio
envolvendo a aquisição de um lote, desprovido de edificação que permita
imediatamente a pronta utilização do bem pelo adquirente. Ora, se a parte
compradora precisa primeiro implementar benfeitorias para gozar do bem,
incabível a fixação da taxa de fruição prevista em contrato”. (...) De se
ressaltar ainda que somente em 06/09/2018 as obras de infraestrutura foram
integralmente concluídas (fl. 254), de modo que anteriormente o lote estava
inapto para construção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003969-72.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 42.828
6
A Súmula 1 deste E. Tribunal, apesar de não mencionar
expressamente, pressupõe o gozo pleno e imediato do imóvel, não havendo
qualquer contradição. Ademais, já houve a retenção de 75% dos valores
pagos pela parte embargada, o que serve também como meio de compensação
pelo suposto uso do imóvel. Isso sem falar que a parte embargante não rebate
o argumento de que apenas em 06/09/2018 as obras de infraestrurtura foram
concluídas.
Por fim, diante da inovação trazida pelo artigo 1.025 do
CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo à
embargante para acesso às instâncias superiores.
À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator